Tribunal: TJBA
Processo: 0000267-80.2009.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000267-80.2009.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO SAMPAIO REPRESENTADO POR MARIA LUIZA SAMPAIO DAMASCENO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADPF 165. TESE VINCULANTE. RECUSA EXPRESSA DA PARTE AUTORA EM ADERIR AO ACORDO COLETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de expurgos inflacionários (Planos Verão e Collor I), condenando o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária e juros em conta poupança. No curso do recurso, houve o julgamento da ADPF 165 pelo STF, e as partes foram intimadas para se manifestar sobre os reflexos do precedente vinculante (ID 103167618). A parte autora manifestou-se expressamente recusando a adesão ao acordo coletivo e requerendo o julgamento de mérito (ID 105302091).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste o direito à percepção de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF em sede de controle concentrado, especialmente quando a parte autora recusa a adesão ao acordo coletivo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, consolidou o entendimento de que é constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica.

4. A tese fixada possui efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, nos termos do art. 927, I, do CPC, superando o entendimento anterior que fundamentava o reconhecimento de direito adquirido a índices expurgados.

5. Diante da constitucionalidade das normas que instituíram os planos e da expressa recusa da parte autora em aderir ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, a improcedência do pedido é medida impositiva, pois a conduta da instituição financeira ao aplicar os índices oficiais configurou exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

7. Tese: "
O reconhecimento da constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 impede a condenação das instituições financeiras ao pagamento de diferenças de correção monetária em ações individuais, salvo se houver adesão voluntária da parte poupadora aos termos do acordo coletivo homologado
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000267-80.2009.8.05.0053
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, como apelado,
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça